Tribunal: TJMT
Processo: 0003063-30.2014.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003063-30.2014.811.0044
Recorrente: DAURO DA SILVA e OUTRO
Recorrido: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 75436472) interposto por DAURO DA SILVA e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme seguinte ementa (id. 67367458):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LEGISLAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – INAPLICABILIDADE – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE CONTRATUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
À Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei no 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-Lei 167/67, sendo incabível o alongamento da dívida.
É legítima a cobrança da capitalização de juros, em qualquer periodicidade, desde que expressamente prevista no contrato.
Descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual. (RAC n° 0003063-30.2014.8.11.0044, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 71038988.
O recorrente alega em suas razões: (i) violação ao art. 1.022, III do CPC, ao argumento de que houve erro material não eliminado pelo acórdão dos embargos de declaração, sendo este consistente no não reconhecimento de que as operação sub judice se tratam de operações rurais (art. 3° e 9°, da Lei 4.829/65) e que, portanto, os contratos firmados tratam-se de títulos de crédito rurais e (ii) dissídio jurisprudencial acerca da impossibilidade da capitalização composta de juros sobre juros, quando inexistente a prévia e clara contratação e acerca descaracterização da mora, em razão da abusividade das cláusulas contratuais.
Recurso tempestivo (id. 75491972).
Pedido de gratuidade de justiça indeferido (id. 78398462). Preparo recolhido (Certidão de id. 80126951). Contrarrazões (id. 81989180), pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Afere-se que a matéria foi afetada pelos TEMAS 246 e 247/STJ, que versam sobre a possibilidade ou não de capitalização de juros mensais, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n° 2170-36/2001, sendo firmada a tese no sentido de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” e “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso. O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação do recorrente, entendeu que:
“Acerca da capitalização de juros, no julgamento do REsp. n.o 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade do encargo, desde que haja previsão contratual.
(...)
Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:
Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Na hipótese, a capitalização diária de juros remuneratórios foi expressamente prevista na cláusula intitulada “Encargos Remuneratórios” (id. 63758204 - Pág. 2, fls. 18), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 973.827/RS (TEMAS 246 e 247), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)” (grifei).
“[...] No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática do recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. (AgInt no AREsp 1539213/MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)” (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão pela possibilidade de capitalização de juros expressamente pactuada (contrato firmado a partir de 31/03/2000) – Súmulas 539 do STJ, não restando configurado qualquer abuso no caso dos autos.
Portanto, a decisão hostilizada decidiu, nesse ponto, exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão no sentido de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.
Passo a análise dos demais requisitos de admissibilidade.
Da suposta violação ao art. 1.022, III do CPC
A partir da suposta ofensa aos art. 1.022, III, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não teria sanado erro material consistente no não reconhecimento de que as operações sub judice se tratam de operações rurais e que os contratos firmados, portanto, tratam-se de títulos de crédito rurais.
No entanto, do exame do acórdão proferido constaram as seguintes razões ao decidir:
“Da detida análise do enredo retratado na irresignação recursal, extrai-se que os apelantes pretendem a desnaturação da Cédula de Crédito Bancário celebrada, a fim de que, ao negócio jurídico celebrado entre as partes, seja reconhecida a aplicação da legislação atinente ao crédito rural, disciplinado pelo Decreto-Lei no 167/67 e, assim, reconhecido eventual direito ao alongamento da dívida, originadora da demanda constritiva, o que afastaria a ocorrência da mora e seus consectários legais, bem como conduziria a ilegalidades de encargos contratados, porque contrariariam a legislação de regência.
Não merece prosperar a pretensão recursal.
O contrato firmado entre as partes e que alicerça esta ação de busca e apreensão é uma Cédula de Crédito Bancário, consoante se depreende do documento colacionado ao id. 63758204 (fls. 17/23), sendo, assim, regida pelo direito financeiro e bancário brasileiro, não havendo qualquer aplicação do Decreto-Lei 167/67, que dispõe sobre títulos de crédito rural.
Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim tem decidido:
APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- NÃO APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CONTRATOS DE NATUREZA DISTINTA - INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE - NÃO LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% A.A - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO - DESATENDIMENTO AO REQUISITO DA RESOLUÇÃO 3575/2008 - AUSÊNCIA DE PEDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO ENQUADRAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - MORA COMPROVADA - §§ 2o E 3o E ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69 - RECURSO NÃO PROVIDO O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o Decreto-Lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. Dentre as exigências da Resolução 3575/2008 para que o devedor tivesse direito à prorrogação do débito estava o envio de pedido à instituição financeira, o que não foi realizado. Não se aplicam à cédula de crédito bancário as disposições da cédula de crédito rural, pois são contratos de natureza distinta. Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza a revisão do percentual pactuado. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). Será afastada a mora somente se verificado que os encargos incidentes no período de normalidade (juros e capitalização) eram abusivos. Os encargos moratórios não servem para tal declaração, pois passam a ser cobrados somente após a sua configuração. Inexistindo elementos que descaracterizem a mora contratual e estando preenchidos os requisitos dos §§ 2o e 3o do art. 2o e art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação deve ser julgada procedente. (TJ-MT - APL: 00126605920088110003 49972/2011, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2013, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CONTRATOS DE NATUREZA DISTINTA - INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE - NÃO LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% A.A - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO - DESATENDIMENTO AO REQUISITO DA RESOLUÇÃO 3575/2008 - AUSÊNCIA DE PEDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO ENQUADRAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - MORA COMPROVADA - §§ 2o E 3o E ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69 - RECURSO DESPROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. Dentre as exigências da Resolução 3575/2008 para que o devedor tivesse direito à prorrogação do débito estava o envio de pedido à instituição financeira, o que não foi realizado. Não se aplicam à cédula de crédito bancário as disposições da cédula de crédito rural, pois são contratos de natureza distinta. Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza a revisão do percentual pactuado. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). Será afastada a mora somente se verificado que os encargos incidentes no período de normalidade (juros e capitalização) eram abusivos. Os encargos moratórios não servem para tal declaração, pois passam a ser cobrados somente após a sua configuração. Inexistindo elementos que descaracterizem a mora contratual e estando preenchidos os requisitos dos §§ 2o e 3o do art. 2o e art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação deve ser julgada procedente. (TJ-MT - AGV: 00560276420168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/06/2018)
Nesse contexto, também é inviável o acolhimento do pedido de prorrogação da dívida na forma da Lei no 4.829/65 e do Manual de Crédito Rural.
Assim, irrelevante à lide, em ação de busca e apreensão, qualquer discussão sobre a frustração da safra, ou mesmo da redução da capacidade de pagamento do apelante”. (grifei).
O entendimento acima restou reforçado em sede de aclaratórios, de maneira que não há evidência de violação (erro material) nos moldes em que aduzido nas razões recursais, na medida em que o acórdão ponderou e decidiu a questão suficientemente e de maneira fundamentada, o que elide a alegação de que houve, no caso, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC; o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de prova e interpretação de cláusula contratual (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Ademais, não fossem esses argumentos, tem-se a toda evidência que, para alterar a conclusão do órgão fracionário deste Sodalício, no que atine ao reconhecimento de que as operações sub judice se tratam (ou não) de operações rurais demandaria o reexame de matérias fático-probatórias, alem da analise das clausulas contratuais, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o acórdão deste Sodalício, ao analisar o documento colacionado no id. 63758204 (fls. 17/23) concluiu se tratar de Cédula de Crédito Bancário, portanto, regida pelo direito financeiro e bancário, não havendo qualquer aplicação do Decreto-Lei n° 167/67, de maneira que rever essa conclusão quanto a natureza jurídica contratual demandaria reexame de provas e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas nos termos das Súmulas 05 e 07/STJ. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SEQUÊNCIA DE DISPOSITIVOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. NATUREZA DO CONTRATO. REEXAME. SÚMULAS NS. 5 E 7/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AgInt no AREsp 1472991/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 15/06/2020, DJe 19/06/2020)” (grifei)
“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. PLANO DE PECÚLIO E RENDA SIMPLES. CONTRATO DE MÚTUO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 283 DO STF. DISPOSITIVOS. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 284 DO STF. NATUREZA DO CONTRATO. REFORMA DO JULGADO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 5 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...). 5. Afastada a alegada confusão pelas instâncias ordinárias, qualquer outra análise acerca da natureza do contrato trazido aos autos, é procedimento que não se compatibiliza com a atuação do Superior Tribunal de Justiça, o qual não pode ser tido como terceira instância recursal, por força do óbice da Súmula no 5 desta corte. 6. Recurso especial conhecido, em parte, e, nessa extensão, não provido. (REsp 1695109/AC, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)” (grifei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE DO FINAME. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECRETO-LEI No 167/1967. NÃO INCIDÊNCIA. (...) 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da natureza do contrato demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ, inclusive quanto ao alegado dissídio interpretativo. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 955.824/MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 03/08/2017, DJe 18/08/2017)” (grifei)
Assim, diante desse quadro, o recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Ademais, no caso dos autos, não obstante os recorrentes tenham interposto o recurso também pelo fundamento da existência de divergência jurisprudencial, a análise de admissibilidade por esse permissivo (alínea “c”) resta prejudicada.
A propósito, o entendimento da Corte Superior é também no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, registre-se que, a rigor, o recurso não deveria alcança o normal seguimento, porque a recorrente deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
No caso dos autos, os paradigmas invocados aludem a situações contratuais que tratam de títulos de crédito rural, regidos por legislação específica, que, em nada, se relacionam com a cédula de crédito bancário firmada com a recorrida.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 246 e 247/STJ), e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmulas 05 e 07/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça